Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709726-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID origem 183389042) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0736045-26.2019.8.07.0001, declarou encerrados os trabalhos do perito judicial após a instituição financeira não ter juntado os originais referentes à Cédula de Crédito Rural no 88/00068-0 (Cédula e SlipXer712). Alega o agravante, em síntese, que na origem “trata-se de ação de pedido de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, juntamente com uma medida cautelar antecedente de exibição de documentos, contra o Banco do Brasil S.A., Agência de Brasília-DF. Durante o chamado PLANO COLLOR I, o requerente tinha dois financiamentos rurais, as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 89/000749-9 e 88/00068-0, nos valores de NCZ$ 5.916,00 e CZ$ 302.940,00, respectivamente”. Sustenta que “o requerente carreou aos autos, no documento de identificação 175170369, a impossibilidade de fornecer os documentos solicitados, alegando que os registros das décadas de 1980 e 1990 foram descartados devido ao prazo legal de arquivamento”, pontuando que, portanto, “por motivos alheios à vontade da parte agravante, os documentos originais pertinentes ao processo foram perdidos ao longo do tempo, tornando-se impossível a sua apresentação nos termos requeridos pela decisão recorrida”. Destaca que “a perda dos documentos originais não implica na impossibilidade de produção de provas acerca dos fatos e direitos discutidos nos autos, uma vez que existem outros meios legais para a sua comprovação, tais como cópias autenticadas, testemunhas, entre outros”, e que “a realização dos cálculos não depende exclusivamente das cédulas de crédito originais, pois existem outros meios legais para a sua efetivação, tais como extratos bancários, contratos, e-mails, entre outros documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes e os valores envolvidos”. Conclui, assim, que “não se vislumbra a real necessidade das cédulas de crédito originais para a realização dos cálculos, o que reforça a urgência e a pertinência da nomeação de perito judicial para a análise técnica e imparcial da questão”, e que “a exigência da apresentação dos documentos originais configura-se como medida excessivamente gravosa à parte agravante, uma vez que não se encontra ao seu alcance providenciá-los, o que impossibilitaria o exercício do direito de defesa e o acesso à justiça”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja determinada a nomeação de perito judicial e a realização dos cálculos, independentemente da apresentação das cédulas de crédito originais”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56836277 e 56836278), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratam os autos originários de pleito que busca promover a liquidação de sentença coletiva (ACP no 94.8514-1/Recurso Especial 1.319.232/DF), na qual buscam, ao cabo, a condenação do agravante ao “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de Março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%)”, consoante se extrai dos pedidos declinados junto à petição inicial de ID origem 50594764. Ocorre que a aludida ação civil pública, cujo título judicial ampara a pretensão da parte autora, ainda não transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 1.445.162/DF, o qual teve a repercussão geral reconhecida com o estabelecimento do seguinte tema: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (DJE publicado em 23/2/2024). Verifico, outrossim, que em 11/3/2024 fora publicada decisão proferida naqueles autos de lavra do relator, Min. Alexandre de Moraes, com o seguinte teor: (...) “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. – grifo nosso Dessa feita, estando o feito originário, bem assim a presente irresignação recursal, abarcados pelo Tema 1290/STF em virtude da coincidência do pleito autoral com a matéria afetada, devem-se ambos os feitos observar o sobrestamento determinado pela Suprema Corte. Considerando que o processo originário deverá ser suspenso pelo Juízo de origem em razão da decisão mencionada alhures, resta prejudicada a análise da tutela de urgência, que poderá ser eventualmente apreciada quando do dessobrestamento dos autos por determinação do STF, momento após o qual se oportunizará ao agravado o exercício do contraditório. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação exarada no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), até ulterior deliberação pelo Supremo. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que suspenda o processo originário, cadastrando como motivo a existência de decisão do relator em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, Tema 1.290/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator